Tribunal: TJDFT
Processo: 0700371-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Contradição e obscuridade. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra o acórdão que rejeitou os embargos de declaração. Nestes embargos sustenta haver contradição e obscuridade no julgado que não considerou o reconhecimento da procedência parcial do pedido pelo DF.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há contrariedade e obscuridade no acórdão que rejeitos os embargos de declaração da embargante.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. Da análise da contestação (ID 62915567) e do recurso inominado (ID 62915577) não se verifica pedido ou declaração do ente distrital reconhecendo parte do pedido da autora.
5. Se parte do documento administrativo lhe aproveita, a servidora pode buscar a sua implementação pela via administrativa, em razão da independência das instâncias. Não pode, após o julgamento do recurso e dos embargos de declaração, levantar questão que ainda que indiretamente foi analisada pelo órgão julgador, qualificando-a como ponto não analisado.
6. Registro que a oposição de embargos manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação de multa ao embargante, na forma dos §§, 2o e 3o, do art. 1.026, do CPC.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e §§, 2o e 3o, do art. 1.026.
Jurisprudência relevante citada: n/a.